Tribunal: TJDFT
Processo: 0708022-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0708022-34.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGENILDO AUGUSTO LIMA, RUANA BORGES DE CASTRO LIMA AGRAVADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, 4o OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL, VIP - GESTAO E LOGISTICA LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============ Vistos, etc. Trata-se agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ROGENILDO AUGUSTO LIMA E OUTRA em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Guará, que, nos autos da ação de conhecimento no 0701568-93.2023.8.07.0014, ajuizada em desfavor de DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA E OUTROS, na qual indefere a tutela provisória de urgência, nestes termos: O despacho inicial que determinou fosse emendada a petição inicial (ID: 150914983) foi atendido tempestivamente, tendo sido apresentada a emenda substitutiva à inicial originária, veiculada por meio da petição juntada no ID: 150949544. Assim, passo à apreciação da referida peça de provocação. ROGENILDO AUGUSTO LIMA e RUANA BORGES DE CASTRO LIMA exercitaram direito de ação perante este Juízo por meio do manejo do presente processo de conhecimento, em face dos litisconsortes DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., CARTÓRIO DO 4.o OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL e VIP - GESTÃO E LOGÍSTICA LTDA., em que deduziram pedido em sede de tutela provisória de urgência, para apreciação já liminarmente, com a finalidade de “suspender os efeitos do leilão extrajudicial do imóvel objeto do contrato de consórcio firmado entre as partes, com a determinação de que as requeridas se abstenham de promover a venda do bem até o julgamento final da presente ação - leilão extrajudicial, n.o 54567, conduzido pelo Grupo Vip Leilões, link: https://www.leilaovip.com.br/lote/imovel-terreno-nucleo-bandeirante-brasilia-distrito-federal-585038” (ID: 150949544, item V, subitem “a”, p. 16, da emenda à inicial). Em rápida síntese, na causa de pedir a parte autora narra que celebrou contrato de compra e venda do imóvel constituído pela unidade F do Lote n. 1, do Conjunto 3, da Quadra 11, do SMPW/Sul, antigo Lote n. 1 do Conjunto 49, do Setor MSPW/Sul, Brasília (DF), matriculado sob n. 68.058, Livro 2 - Registro Geral, do Cartório do 4.o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, mediante lavratura da respectiva escritura púbica de compra e venda com pacto de alienação fiduciária em favor da ré DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. O valor total do débito dos consórcios é de R$ 359.612,28, sendo que o valor para a purga da mora é de R$ 71.653,43. Em 2021 houve uma drástica redução no faturamento da empresa do autor, “assim como todos que foram afetados pelos efeitos da pandemia, o que comprometeu a sua capacidade financeira de arcar com as parcelas do consórcio”. A parte autora prossegue argumentando que, em 22.11.2021, a ré DISAL “entrou com requerimento de intimação para purgar a mora extrajudicial” perante o réu CARTÓRIO DO 4.o OFÍCIO DO RI; porém, nenhum dos autores foi intimado pessoalmente para purgar a mora, nem do edital de leilão extrajudicial, o que constitui “causa de nulidade absoluta dos atos preparatórios e do próprio edital”, sendo que a certidão referente à notificação n. 00688884 contém “informações falsas” relativamente à frustração das diligências realizadas nos dias 20.12.2021, 4.1.2022 e 10.1.2022, quando foi constatado que os autores não foram localizados, tampouco eram ali cadastrados. Diante disso, a parte autora pretende liminarmente a suspensão do leilão extrajudicial marcado para este dia 8.3.2023. A petição inicial (emenda substitutiva) foi instruída com as peças necessárias, tendo sido comprovado o pagamento das custas processuais iniciais. Esse foi o bastante relatório. Fundamento e decido adiante. Em primeiro lugar, recebo a tão-só emenda substitutiva à inicial originária, veiculada por meio da petição juntada no ID: 150949544, devendo ser retificada a autuação, a fim de incluir o cônjuge virago do autor no polo ativo processual. Em segundo lugar, ressalto que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos e no atual estágio processual, não estou convencido da probabilidade do direito subjetivo material alegado em juízo. Com efeito, ainda sob cognição sumária e superficial do conteúdo deste caderno processual eletrônico, foram juntados os seguintes documentos comprobatórios: (a) o requerimento de intimação dos devedores-fiduciantes para purga da mora (ID: 150813123, pp. 2-9); (b) tentativas de intimação pessoal dos devedores-fiduciantes, realizadas pela serventia extrajudicial imobiliária, outrora diligenciadas em três endereços distintos e em horário comercial (ID: 150813123, pp. 31-33; ID: 150813132, p. 1), sendo que, ante a declaração de ausência dos destinatários, consta informação de funcionário da portaria do prédio residencial, quanto à ausência dos autores no endereço diligenciado; e, por último, (c) edital de intimação/notificação com prazo de quinze (15) dias, expedido em 14.3.2022 (ID: 150813132, p. 3) e publicado em jornal de circulação local nos dias 14.3.2022, 15.3.2022 e 15.3.2022 (ID: 150813132, respectivamente, pp. 18, 19 e 20). Assim, verifico que foram cumpridos todos os requisitos legais previstos no art. 26, §§ 1.o, 2.o, 3.o, 3.o-A, 3.o-B e 4.o, da Lei n. 9.514/1997, relativamente ao procedimento extrajudicial para a consolidação da propriedade fiduciária imobiliária em favor do credor-fiduciário. Diante desse cenário, verifico que a alegação autoral no sentido da ocorrência de nulidade procedimental decorrente da falta de intimação pessoal do autor, lastreada apenas por declaração emitida pela síndica do condomínio edilício (ID: 150813138), não possui o condão de infirmar a fé pública que emerge dos atos cartorários realizados, de modo a afastar a aplicação da lei de regência. É importante ressaltar, a propósito, que foram atendidos os requisitos legais específicos para as hipóteses em que o devedor-fiduciante não seja encontrado, a saber, a intimação por funcionário da portaria, em se tratando de condomínio edilício (art. 26, § 3.o-B, da Lei n. 9.514/1997), após duas tentativas de intimação pessoal (art. 26, § 3.o-A, da Lei n. 9.514/1997), e a publicação do competente edital (art. 26, § 4.o, da Lei n. 9.514/1997), todos realizados pelo Cartório do Registro de Imóveis ora réu, mediante fé pública. Por fim verifico que a parte autora não fez instruir os presentes autos com o inteiro teor do objurgado procedimento extrajudicial, motivo por que a causa desafia a instauração do amplo contraditório e o exercício de cognição judicial plena e exauriente. Nesse sentido confira-se o teor dos seguintes r. acórdãos-paradigmas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR ANTECIPADA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE HASTA PÚBLICA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. GARANTIA FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. HASTA PÚBLICA. LEILÃO. SUSPENSÃO. INDEVIDA. INADIMPLEMENTO. EXISTENTE. ARTIGO 26 DA LEI 9.514/97. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à existência de risco de lesão grave e à relevância da fundamentação deduzida. 2. Nos contratos de financiamento de imóveis com garantia fiduciária, regidos pela Lei n.o 9.514/97, a inadimplência do contratante conduz à consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário, seguindo-se à alienação em leilão público e recíproca quitação. 3. In casu, os próprios agravantes informam ter ofertado o imóvel em garantia à cédula de crédito bancário bem como reconhecem a inadimplência, o que acarreta a consolidação da propriedade do imóvel em nome do fiduciário e, consequentemente, sua alienação em hasta pública, sendo inviável a antecipação da tutela para determinar a suspensão do leilão do imóvel. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (TJDFT. Acórdão 1412129, 07402434120218070000, Relator: RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, 1.a Turma Cível, data de julgamento: 30.3.2022, publicado no DJe: 12.4.2022). AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. INTIMAÇÃO. PURGA DA MORA. LEI N. 9.514/1997. PROCEDIMENTO PARA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR/FIDUCIÁRIO. IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA. DESCONHECIMENTO DO LEILÃO. COMUNICAÇÃO DEMONSTRADA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSENTE. 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de conhecimento (anulatória de leilão extrajudicial), indeferiu pedido de tutela de urgência para fins de declarar inválida a execução extrajudicial, com a consequente suspensão do leilão e o cancelamento do registro e da averbação do imóvel em nome do banco réu/fiduciário. 2. De acordo com a Lei n.o 9.514/97, que traz regramento específico quanto à alienação fiduciária de coisa imóvel, a intimação do devedor fiduciante para purgar a mora é uma das exigências para consolidação da propriedade do imóvel em nome do fiduciário/credor. 3. Consoante as alterações promovidas pela Lei n.o 13.465/2017 na Lei n.o 9.514/97, deve o devedor fiduciante ser intimado pessoalmente acerca das datas, horários e locais dos leilões extrajudiciais. 4. In casu, malgrado afirme a agravante irregularidade no procedimento e ciência do leilão apenas por eventualidade, sua pretensão se funda em fatos rechaçados por provas documentais, tendo a parte agravada, a priori, cumprido com todas as exigências necessárias para a consolidação da propriedade em seu favor. 5. Agravo conhecido e desprovido. (TJDT. Acórdão 1148475, 07183968520188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2.a Turma Cível, data de julgamento: 30.1.2019, publicado no DJe: 11.2.2019). Por todos os fundamentos acima expendidos, indefiro a tutela provisória de urgência. Em relação à designação da audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC/2015, em consulta às estatísticas oficiais verifiquei que, no período de janeiro a agosto de 2022, em um universo de 304 audiências levadas a efeito perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do Guará (CEJUSCGUA), vinculado ao 2.o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (2NUVIMEC), foram proferidas 27 sentenças de homologação, equivalendo a apenas 8,88%, ou seja, percentual inferior a 10% do total das audiências realizadas. Por esse motivo e também para atender ao princípio fundamental da razoável duração do processo, inscrito no art. 5.o, inciso LXXVIII, da CR/1988, e densificado na regra do art. 4.o do CPC/2015, de início não designarei a audiência inaugural prevista no art. 334 do CPC/2015, mas sem prejuízo de ulterior designação no curso do processo, eventualmente (art. 3.o, § 3.o, do CPC/2015). Desse modo, cite-se para apresentação de resposta no prazo legal, sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. O respectivo prazo terá início em conformidade com o disposto no art. 231 combinado com o art. 335, inciso III, ambos do CPC/2015. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988. Em suas razões recursais, alegam que a administradora agiu de forma sorrateira, sem comunicação clara, requerendo o leilão do imóvel dado em garantia nas cartas de consórcio e o Cartório não teve a diligência determinada pela legislação para garantir que pudessem apresentar defesa e purgar a mora no tempo adequado. Explicam que foram diligenciados no endereço residencial informado, e, segundo consta, o porteiro deu informação equivocada, pois, ao contrário, ali residem desde o ano de 2016, conforme comprova o documentos juntados aos autos. Sustentam a nulidade da intimação por edital, porquanto desconsidera os direitos do consumidor, uma vez que os consorciados são considerados consumidores e as empresas fornecedoras de consórcios são consideradas fornecedoras de serviço. Citam o artigo 26, §§ 1o e 3o, da Lei no 9.514/97, o qual dispõe que o leilão extrajudicial somente pode ser realizado após o devedor ser intimado da dívida pelo oficial competente do Registro de Imóveis ou pelos Correios com Aviso de Recebimento (AR), com prazo mínimo de 15 (quinze) dias para quitação do débito. Requerem, assim, seja concedido efeito suspensivo ou tutela de urgência recursal, para suspender o leilão extrajudicial no 54568, conforme consta no edital de ID 150953681, até que se julgue o mérito da demanda. No mérito, pedem seja reformada a decisão agravada e confirmada a medida liminar. Os agravantes comprovam o pagamento das custas (ID 44373045). É o relato do necessário. Decido. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Na hipótese dos autos, estão presentes os requisitos imprescindíveis para o deferimento da tutela de urgência postulada pelos agravantes. Dispõe o artigo 26, §§ 1o e 3o, da Lei no 9.514/97, que o leilão extrajudicial somente pode ser realizado após o devedor ser intimado da dívida pelo oficial competente do Registro de Imóveis ou pelos Correios com Aviso de Recebimento (AR), com prazo mínimo de 15 (quinze) dias para quitação do débito, in verbis: Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação. [...] § 3o A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento. § 3o-A. Quando, por duas vezes, o oficial de registro de imóveis ou de registro de títulos e documentos ou o serventuário por eles credenciado houver procurado o intimando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita motivada de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, retornará ao imóvel, a fim de efetuar a intimação, na hora que designar, aplicando-se subsidiariamente o disposto nos arts. 252, 253 e 254 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). § 3o-A. Quando, por duas vezes, o oficial de registro de imóveis ou de registro de títulos e documentos ou o serventuário por eles credenciado houver procurado o intimando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita motivada de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, retornará ao imóvel, a fim de efetuar a intimação, na hora que designar, aplicando-se subsidiariamente o disposto nos arts. 252, 253 e 254 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (Incluído pela Lei no 13.465, de 2017) § 3o-B. Nos condomínios edilícios ou outras espécies de conjuntos imobiliários com controle de acesso, a intimação de que trata o § 3o-A poderá ser feita ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. (Incluído pela Lei no 13.465, de 2017) § 4o Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) § 5o Purgada a mora no Registro de Imóveis, convalescerá o contrato de alienação fiduciária.” Conforme o § 3o-A da norma acima citada, havendo suspeita de ocultação, a lei impõe que o oficial do cartório de registro de imóveis ou de registro de títulos e documentos ou o serventuário credenciado intime qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que retornará ao imóvel, a fim de efetuar a intimação, na hora que designar, aplicando, subsidiariamente, o disposto nos arts. 252, 253 e 254 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). E mais, em condomínios edilícios – como residem os agravantes (Living Park) – a lei permite que a intimação possa ser feita ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, o que não ocorreu. Na espécie, resta comprovado nos autos de origem, notadamente no histórico de energia elétrica (ID 150814499) e de registro de entregas de correspondências (ID 150814497), que os devedores fiduciantes, ora recorrentes, residiam na data da tentativa de intimação e permanecem em um dos endereços indicados no requerimento para purgação da mora, juntado no ID 150813123). A intimação por edital do devedor fiduciante para purgação da mora somente tem lugar quando esse se encontrar em local ignorado, incerto ou inacessível. No processo de intimação para purgar a mora juntada aos autos de origem consta tão somente “não notificado”. Repita-se, trata-se de condomínio edilício e a intimação deveria, ao menos, ter sido feita ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, conforme estabelecido na lei. Logo, considerando que a notificação pessoal do devedor fiduciante que reside em local sabido pelo credor fiduciário é condição para a consolidação da propriedade em seu nome (art. 26, da Lei 9.514/1997), não demonstrada a regularidade da intimação, não se tem por certa a propriedade em favor do credor e, por consequência, o bem não pode ser alienado a terceiros. Sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BEM IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. INTIMAÇÃO VIA EDITAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Alienação fiduciária é o negócio jurídico pelo qual o devedor ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor ou fiduciário da propriedade resolúvel de coisa imóvel (art. 22 da Lei 9.514/1997). Com o pagamento integral da dívida e dos seus encargos, resolve-se a propriedade fiduciária do imóvel (art. 25 da Lei 9.514/1997). Por outro lado, vencida e não paga no todo ou em parte a dívida e constituído em mora o devedor fiduciante, consolidar-se-á a propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário após o cumprimento das providências legais, dentre as quais a necessidade de prévia notificação pessoal do devedor ou de seu representante legal para purgação da mora a fim de retomar o contrato, sob pena de, caso não haja o pagamento, suceder o direito do credor fiduciário averbar na matrícula do imóvel a consolidação da propriedade em seu favor, sem prejuízo da promoção de leilão público para a alienação do imóvel (arts. 26 e 27 da Lei 9.514/1997). A intimação por edital do devedor fiduciante para purgação da mora somente deve se dar se se encontrar em local ignorado, incerto ou inacessível (art. 26, § 4o da Lei no 9.514/97). Precedentes deste Tribunal. 2. Hipótese em que não comprovado o cumprimento dos requisitos legais para a intimação via edital dos devedores fiduciantes para purgação da mora, o registro da averbação da consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária e o leilão extrajudicial devem ter os seus efeitos suspensos até o julgamento de mérito da ação anulatória. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1625642, 07239522920228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, CONCEDE-SE a TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL, para suspender o leilão extrajudicial no 54568, conforme consta no edital (ID 150953681), até que se julgue o mérito da ação de origem; sem prejuízo de alteração do posicionamento no julgamento de mérito pelo colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, caso queira, responder ao presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator